Tribunal: STF
Processo: HC 226179
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-15
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE SEIS ANOS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Gisele de Oliveira Lima e outros, advogados, em benefício de Alex Sandro Giuliete Bonvicini, contra decisão do Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2018, não conheceu do Habeas Corpus n. 404.824/SP.



O caso



    2. Após deflagrada a Operação Desmonte-PCC, com atuação conjunta do Ministério Público, das forças de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, da Polícia Federal e da Receita Federal, o paciente foi condenado, com cento e quatro corréus, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto (Ação Penal n. 865/2004), em 18.12.2008, por associação para o tráfico de drogas (art. 14 da Lei n. 6.368/76), às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e seis dias-multa (fls. 726-928, e-doc. 11).  



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0041106-24.2004.8.26.0576 no Tribunal de Justiça de São Paulo e requereu a absolvição do paciente, alegando fragilidade das provas que embasaram a condenação.  



    Em 14.4.2015, a Quarta Câmara do Tribunal de Justiça paulista negou provimento ao recurso e manteve a sentença (fl. 297, e-doc. 11).  



    4. Em 24.7.2017, a Ação Penal n. 865/2004 transitou em julgado (fl. 3, e-doc. 3).  



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 404.824/SP no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.  



    Em 5.4.2018, o Relator, Ministro Félix Fischer, em decisão monocrática, não conheceu da impetração (fls. 1.295-1.299, e-doc. 11).  



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes buscam alteração da dosimetria da pena aplicada ao paciente e, consequentemente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção e a substituição por restritivas de direitos.  



    Apontam “equívoco, já que o douto Ministro prolator da sentença afirmou que o Paciente seria reincidente na data dos fatos, se referindo a uma condenação posterior a condenação de primeira instância, referindo-se ao processo sob nº 0000493-27.2015.8.26.0559, o qual foi julgado em primeira instância em 15 de Janeiro de 2.016” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Argumentam que “o conceito de reincidência conferido pelo art. 63, caput, do CP, afirma ser imprescindível que o sujeito perpetre novo crime após o trânsito em julgado de sentença que o tenha condenado por crime anterior, vale dizer, somente existe reincidência quando o réu pratica novo delito, após já ter sido condenado definitivamente, no Brasil ou no exterior” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Asseveram que “conforme prevê o art. 44 do Código Penal é possível a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos se o delito praticado não o for com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena de reclusão imposta não ultrapassar o limite de quatro anos e o agente preencher os requisitos subjetivos para receber o benefício. No caso em questão é de se salientar que o Paciente já cumpriu antecipadamente 02 meses e por ser primário teve concedida a liberdade provisória” (fl. 8, e-doc. 1).  



    Alegam que, “não obstante a alegação de que faça parte de quadrilha estruturada, a sua pena-base foi exasperada e o regime inicial fixado no fechado, sem suporte em dados concretos, baseada em circunstâncias abstratas e em generalizações inerentes ao fato típico, o que impõe a reconsideração da decisão para o fim de readequação da reprimenda que deve ser fixada no mínimo legal (3 anos), em regime inicial aberto” (fl. 15, e-doc. 19).  



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) Seja concedida a medida liminar para o fim de suspender o mandado de prisão, ou conceder a prisão domiciliar até o julgamento final do presente Remédio Constitucional;  



    b) Concedida a ordem para o fim de converter a pena Restritiva de Liberdade em Regime Inicialmente aberto em Restritiva de Direitos nos exatos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão de prisão domiciliar” (fl. 18, e-doc. 1).  



    Este habeas corpus veio distribuído por prevenção ao Recurso Extraordinário n. 1.209.719/SP (e-doc. 13).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    8. Consta dos autos que a condenação do paciente transitou em julgado em 24.7.2017 (Ação Penal n. 865/2004).  



    A presente impetração data de 24.3.2023 (e-doc. 13), após o trânsito em julgado da condenação na ação penal da qual cuida este habeas corpus.  



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018)  



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    9. Ainda que pudesse ser superado esse óbice, o que não se dá na espécie, é de se atentar a que o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, não conheceu do Habeas Corpus n. 404.824/SP, com os seguintes fundamentos:  



    “Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 



    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, ‘o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita’ (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005). (...)



    Inicialmente, segundo informações colhidas pelo parecer ministerial (fl. 1291), o paciente ostenta reincidência por condenação com trânsito em julgado à pena de 10 anos, 6 seis meses e 8 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II , por duas vezes, do Código Penal. 



    Desse modo, em que pese tenha sido imposta reprimenda igual a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, cuja pena-base foi imposta acima do mínimo legal pela existência de circunstância judicial desfavorável, não há falar em fixação do regime prisional aberto ou semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’ e ‘c’, e § 3º, do Código Penal. (...)



    Por derradeiro, a presença de circunstância judicial desfavorável e reincidência, obstam o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1.298-1.299, e-doc. 11).  



    Essa decisão transitou em julgado em 3.5.2018 (sítio do Superior Tribunal de Justiça). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao  conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).  



    Confiram-se também os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).  



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade, não se demonstra teratologia nas decisões e acórdãos prolatados pelas instâncias antecedentes. O paciente foi individualmente responsabilizado e condenado, não havendo elementos autorizadores da concessão da ordem de ofício.  



    Ao condenar o paciente na Ação Penal n. 685/2004 e fixar o regime fechado, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP ressaltou:



    “O grupo do réu Jair Carlos de Souza, outro dos principais membros do ‘PCC’, seria composto por Milton Abelli Júnior, Jorge Luís Alves, Renato Alexandre Ricci, Tiago Marques da Silva, e pelos réus Antônio Barbosa Marques, Adriana Ramos da Silva, Arely Cerqueira Leite Júnior, Carlos Eduardo Ribeiro, Edson Luiz dos Santos, Ednéia Eliane Alves, Eduardo Lorenzi, Eduardo Rodrigues de Oliveira, Jeovani Messias da Silva, João Reis da Silva, Miriam Alves Gonçalves da Silva, Priscila da Silva Andrade, Sandra Perpétua Ballestrieri, Sílvio Santos, Sílvio da Silva, Valda de Souza Ferreira da Silva, Ângelo Reinaldo Campos, Alex Sandro Giuliete Bonvicini, Audece Martins de Souza, Camila Monteiro Dias, Claudemira Ferreira Chagas, Cláudio Barbosa, Eder Franklin Basso, Eduardo Henrique Nogueira, Euler Eudson Martins, José Carlos Mendes, Josineide Maria Belo da Silva, Júlio César Ferreira, Leandro Socorro Pereira, Marcos Garcia, Paulo Eduardo Maia da Silva, Ricardo Bonelli, Rúbia Andréia Davis, Vagner Luís Lazarini e Valter Luís Ferreira Nunes. (...)



    ALEX SANDRO GIULIETE BONVICINI: 



    Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pois, como já explanado, age com intenso dolo e gera graves consequências sociais aquele que opta como meio de vida negociar produtos seriamente danosos à saúde pública. 



    Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes nem causas especiais de aumento ou diminuição da pena. 



    O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, em obediência ao artigo 33, § 3º, do Código Penal. 



    O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, observada a situação econômica do réu” (fls. 739-857, e-doc. 11).  



    Ao julgar a Apelação Criminal n. 0041106-24.2004.8.26.0576, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do paciente nos exatos termos da sentença e assentou:  



    “18. ALEX SANDRO GIULETE BONVICINI. 



    Apela pleiteando a absolvição com esteio na fragilidade das provas a sustentar o édito condenatório, pois não foi preso em flagrante e sua voz não foi captada nas interceptações. A condenação se escorou, unicamente, no relato policial (fls. 25259/25274 v.115). A acusação que pesa contra ele, escorada nas interceptações telefônicas, é de que conjuntamente com o corréu Aguinaldo Abílio Souza, “Aguinaldão”, integra uma organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes na região de São José do Rio Preto. Cuida da distribuição da droga aos consumidores, a mando do réu Edson José Costa. Quando interrogado, Alex Sandro Giuliete Bonvicini disse que trabalhou em uma empresa de venda de celulares. Hoje entrega “marmitex”. Nega os crimes que lhe são imputados. Nega apelido de “Urso”. Não conhece os demais corréus. Não faz uso de celular ilícito (fls. 15.743/15.744). No entanto, sua versão é desmentia pela testemunha Marcos Rogério Campos, investigador de polícia, que narrou em contraditório como se deu a sua detenção. Ele é conhecido como “Urso”. Disse que ele estava com 100 (cem) gramas de “crack” e integrava a organização criminosa. Afirmou, ainda, que ele também atuava sob as ordens do corréu Jair.



    Também, em seu desfavor, como resultado do mandado de busca e apreensão domiciliar, foram localizadas, além de drogas, balança de precisão e anotações de contabilidade relacionada ao tráfico (fls. 4.143/4.146 v. 21). Portanto, bem lançada a condenação. 



    (...)



    Das penas



    (...)



    18. ALEX SANDRO GIULIETE BONVICINI. 



    Sua pena não comporta reparo. Para o crime de associação ao tráfico, tendo em vista as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a dimensão da organização criminosa, contando com vários integrantes, com líderes que passavam ordens de dentro dos presídios, inclusive com vínculo à facção criminosa ‘PCC’, mostra-se justificada a reprimenda eleita na r. sentença, 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias- multa, no valor mínimo legal. 



    Não obstante o quantum de pena inferior a oito anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 33, § 3º do CP), que bem justificaram o aumento da pena-base, também justificam a fixação do regime fechado e não permitem a concessão de qualquer benefício.  



    Regime prisional e substituição por penas alternativas   



    É certo que os réus que foram apenados com sanção igual ou inferior a 04 (quatro) anos respondem pelo crime de “associação ao tráfico” e não por “tráfico ilícito de entorpecentes”, crimes com condutas distintas, como foi bem ressaltado nos apelos.



    No entanto ambas as figuras penais são igualmente relevantes e graves. 



    Todos sabem que ao aderir a uma organização criminosa destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes passa a colaborar para a difusão dos efeitos danosos das drogas a toda a sociedade. 



    Sabem, também, que os traficantes, em regra, não são usuários de entorpecentes e nem mesmo admitem que a droga faça parte de suas vidas privadas, mas se utilizam do “comércio maldito” como atividade profissional, sem se importarem com os danos que essa atividade causa às suas vítimas. 



    Agem, portanto, por motivos egoísticos. Eles colocam os seus interesses privados acima do direito de existência digna do outro ser humano, desrespeitam de forma violenta o pacto social e causam grave desassossego à sociedade. 



    Por isso, embora a pena privativa de liberdade não ultrapasse 04 (quatro) de reclusão, as circunstâncias concretas do caso em apreço, como já destacadas à exaustão, o tamanho da organização criminosa, com mais de uma centena de integrantes, com líderes coordenando a atividade de dentro dos presídios, vínculo com facções criminosas, além da grande quantidade e variedade de entorpecentes negociados, constituem elementos mais que suficientes a indicar o regime fechado como o único possível. 



    Pelos mesmos motivos, impossível cogitar, na hipótese vertente, de concessão de permuta, substituição da pena privativa de liberdade por brandas alternativas. Respeitadas as vozes dissonantes, somente agindo com severidade e pronta resposta jurisdicional a esses graves delitos é que se intimidarão celerados que ainda creem na impunidade”  (fls. 1.077-1.078, 1.207 e 1.264, e-doc. 11).  



    O Ministro Felix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.4.2018, não conheceu do habeas corpus n. 404.824/SP, nos seguintes termos:  



    “Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão quanto à dosimetria da pena, in verbis:



    ‘18. ALEX SANDRO GIULIETE BONVICINI. Sua pena não comporta reparo. Para o crime de associação ao tráfico, tendo em vista as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a dimensão da organização criminosa, contando com vários integrantes, com líderes que passavam ordens de dentro dos presídios, inclusive com vínculo à facção criminosa ‘PCC’, mostra- se justificada a reprimenda eleita na r. sentença, 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias- multa, no valor mínimo legal. 



    Não obstante o quantum de pena inferior a oito anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 33, § 3º do CP), que bem justificaram o aumento da pena-base, também justificam a fixação do regime fechado e não permitem a concessão de qualquer benefício’ (fl. 1206, grifei)



    Inicialmente, segundo informações colhidas pelo parecer ministerial (fl. 1291), o paciente ostenta reincidência por condenação com trânsito em julgado à pena de 10 anos, 6 seis meses e 8 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II,por duas vezes, do Código Penal. 



    Desse modo, em que pese tenha sido imposta reprimenda igual a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, cuja pena-base foi imposta acima do mínimo legal pela existência de circunstância judicial desfavorável, não há falar em fixação do regime prisional aberto ou semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’ e ‘c’, e § 3º, do Código Penal.



    (...)  



    Por derradeiro, a presença de circunstância judicial desfavorável e reincidência, obstam o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal” (fls. 1.297-1.299, e-doc. 11).  



    11. Embora a pena de quatro anos de reclusão, imposta ao paciente pelo juízo processante, mantida em segunda instância, permitisse, em tese, a fixação de regime prisional diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso.  



    Ainda que se considerasse a primariedade do agente, como pretende a defesa, na decisão impugnada, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na fixação de regime mais gravoso (fechado) pelos seguintes fundamentos:    



    “a dimensão da organização criminosa, contando com vários integrantes, com líderes que passavam ordens de dentro dos presídios, inclusive com vínculo à facção criminosa ‘PCC’, mostra- se justificada a reprimenda eleita na r. sentença, 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias- multa, no valor mínimo legal.



    Não obstante o quantum de pena inferior a oito anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 33, § 3º do CP), que bem justificaram o aumento da pena-base, também justificam a fixação do regime fechado e não permitem a concessão de qualquer benefício” (fl. 1.297, e-doc. 11).



    12.  Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, 
 DJe 20.8.2021) 



    13. Mantida a pena privativa de liberdade fixada pelas instâncias antecedentes, inviável o acolhimento do pedido de substituição por penas restritivas de direito, pois não preenchido o requisito previsto no inc. III do art. 44 do Código Penal.  



    14. Não há elementos nos autos a autorizar o exercício de decisão desfazendo coisa julgada condenatória, firmada com base em elementos de prova analisados e concluídos pelas instâncias soberanas no exame do acervo fático-probatório, menos ainda nos espaços limitados do habeas corpus, processo no qual não há dilação probatória.  



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora